Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0708118-64.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: EVERALDO PEREIRA FRANCA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrida em face da decisão monocrática de ID 68283359, que não conheceu o recurso inominado interposto pelo autor, ante a sua deserção. Em suas razões (ID 68770210), a parte recorrida/embargante afirma que a decisão não conheceu do recurso inominado interposto pelo autor, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que considera irrisório, uma vez que perfaz a quantia de R$ 19,52, motivo pelo qual aponta a omissão da decisão em relação à previsão contida no art. 82, §8o do CPC. Contrarrazões apresentadas (ID 68993052). É o relatório. DECIDO. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No caso dos autos, os embargos opostos revelam mero inconformismo do embargante em relação ao teor da decisão impugnada, com pretensão de rejulgamento da matéria, o que se revela impróprio pela via eleita. Sobre a questão apontada, o artigo 55 da Lei n. 9.099/1995 é suficientemente claro ao estabelecer quais são os parâmetros para fixação do valor dos honorários de sucumbência, inexistindo, portanto, qualquer razão para chamarmos ao procedimento a lei adjetiva civil. Os Juizados Especiais Cíveis são de fato um microssistema com seus princípios e normas suficientes e adequados para reger o procedimento especialíssimo, prestigiando a simplicidade, a celeridade e as causas de menor complexidade, de valor até 40 (quarenta) salários mínimos; portanto, as partes e seus respectivos advogados, ao litigarem sob o pálio da referida Lei, possuem plena ciência de que os honorários sucumbenciais estão presos aos limites legais, inexistindo fundamentação legal para fixação de valor distinto. O Código de Processo Civil é norma alienígena ao microssistema dos Juizados Especiais, devendo ser aplicado apenas e tão somente quando a Lei 9.099/95 a ele fizer explícita referência. Desse modo, os embargos de declaração opostos devem ser REJEITADOS. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora